Tribunal: TJSP
Processo: 1075099-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência – prova testemunhal que, embora passível de esclarecer aspectos da realização de acordo, não ilide a inércia dos Réus em comprovar os pagamentos devidos, o que é objeto de prova pré-constituída. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.